Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732310-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Aplicação da Taxa Selic – Débito Consolidado – Preclusão – Pedido de Reconsideração – Não Interrupção/Suspensão do Prazo – Intempestividade – Não Conhecimento DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão de ID 204725331, proferida pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com o seguinte teor: "Primeiramente, intime-se a parte Executada para que se manifeste acerca da petição e documentos juntados no ID 204656225 e seguintes". Em suas razões recursais (ID 62487577), alega a impossibilidade de cumular a taxa selic com juros e correção monetária, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ e o indevido aumento de despesa sem a correspondente previsão legal, além de violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia. É simples relatório. Decido. Vislumbro não merecer conhecimento o Agravo de Instrumento por clara ofensa ao princípio da dialeticidade, além de considerá-lo manifestamente intempestivo. Explico. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida. Precedentes. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a decisão agravada (ID 204725331) tão somente intimou a parte executada para se manifestar acerca da petição e dos documentos juntados ao ID 204656225 pela parte exequente, em relação ao julgamento do Proc. n. 0751640-29.2023.8.07.0000. Da leitura do arrazoado nesta instância recursal, vê-se que a causa de pedir se funda na inaplicabilidade da taxa selic, sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n° 113/2021, matéria esta que não guarda qualquer congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido. Para mais, a decisão de ID 175364682, proferida em 17/10/2023, ao apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal, além de outros pontos, assentou que: "Deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021". Ocorre que a parte agravante, embora oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos executivos acerca da incidência da taxa selic nos moldes como balizado pelo juízo a quo, não se utilizou da via adequada no momento processual oportuno. Naquela oportunidade, após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, deveria ter levantado todas as questões atinentes à insurgência quanto à forma de aplicação do referido índice. Ao que se extrai dos autos de origem, a parte executada foi regularmente intimada da decisão de ID 177570313, que rejeitou os Aclaratórios, em 17/11/2023, permanecendo inerte. Nesse cenário, a jurisprudência perfilha entendimento no sentido de que, sob o manto da preclusão de matéria já decidida no curso processual, a reiteração de pedido acerca do ponto, devidamente apreciado, configura-se pedido de reconsideração, em face do qual é incabível a interposição de Agravo de Instrumento. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, tendo-se operada a preclusão. 2. Assim, formulado novo pedido, idêntico ao qual embasou a questão já preclusa, a ausência de demonstração específica de fatos novos imprescindíveis à modificação da situação impede a alteração decisória por meio de reapreciação. 3. Nesse contexto, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo configura pedido de reconsideração. 4. O agravo de instrumento somente é cabível dentre as hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nas quais não se insere a interposição do recurso contra pronunciamento judicial em razão de pedido de reconsideração. 5. Recurso não conhecido." (Acórdão 1830186, 07130732620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024..) Sob outro prisma, há ainda que se considerar o recurso manifestamente intempestivo, considerando que, segundo o entendimento sedimentado na jurisprudência, "o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria que se encontra preclusa". (Acórdão 1799723, 07412812020238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Nesse mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Segundo a jurisprudência firme desta Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Interposto o recurso quando já escoado o prazo recursal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido." (Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.) Feitas tais considerações, considerando que somente em 5/8/2024 a parte executada insurgiu-se quanto à aplicação da taxa selic, sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n.° 113/2021, quando instada a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela contadoria judicial e já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão de o pedido de reconsideração não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal, o recurso em exame é claramente intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o de prestar informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator